Tribunal: TJES
Processo: 5002140-13.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002140-13.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO GONCALVES e outros
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSOS INOMINADOS NOS AUTOS DE N.º 5002140-13.2025.8.08.0012

4
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
CARLOS ROBERTO GONÇALVES
e ASSOCIAÇÃO
DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
.

RECORRIDO
S(AS)
:
ASSOCIAÇÃO
DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC

e
CARLOS ROBERTO
GONÇALVES
.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o
Recorrente
CARLOS ROBERTO GONCALVES
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
ao
Recorrente/
Autor
.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

ASSOCIAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ANUÊNCIA NA CONTRATAÇÃO/ASSOCIAÇÃO.
DESCONTOS EFETUADOS
INDEVIDAMENTE
.
DANOS MORAIS ADEQUADOS.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

1.
Trata-se de recursos inominados interpostos, respectivamente, por CARLOS ROBERTO GONCALVES e ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela provisória de urgência, declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, decorrentes de irregularidade na contratação/associação.

2. Em suas razões recursais, o primeiro recorrente pugna pela majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Já a segunda recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, a inexistência do dever de reembolso e de danos morais.

3.

Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação de consumo, visto que o autor se enquadra como consumidor e a associação como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A inversão do ônus da prova, autorizada pelo art. 6º, inciso VIII, do CDC, é adequada, cabendo à segunda recorrente demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, na forma do art. 373 do CPC.

4
.
Com efeito, as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

5
.
Nesse sentido, constata-se que a ré não adotou as cautelas necessárias para assegurar a regularidade da operação, de modo que a documentação trazida aos autos limita-se a documento pessoal do autor e a um instrumento digitalmente assinado, facilmente obtido por terceiro mal-intencionado.

6
.
Diante da ausência de conhecimento do negócio e das irregularidades apontadas, impõe-se o reconhecimento de fraude na contratação, ressaltando que a eventual atuação fraudulenta de terceiro não exime a responsabilidade da ré, nos termos da teoria do risco do empreendimento, inerente ao fato do serviço, sendo incabível transferir ao consumidor os prejuízos decorrentes de falhas no sistema de segurança.

7
.
Quanto aos descontos realizados
, adequada foi a condenação
ao reembolso
, em dobro,
conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC
, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira,
pois
o entendimento
recente d
o
Superior Tribunal de Justiça
prevê que
: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

8
.
Noutro giro, malgrado a mera cobrança indevida não ensejar a condenação em danos morais, no caso em questão, verifica-se que os valores cobrados foram efetivamente pagos por meio de descontos em benefício previdenciário do autor, razão pela qual a situação vivenciada ultrapassa os dissabores do cotidiano das relações comerciais.

9.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na petição inicial, de sorte que deve ser mantido o quantum compensatório no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

10
.
Por derradeiro, registra-se que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme determina o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES.
V
ejamos:

ENUNCIADO Nº 32

– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

1
1
.
Dessarte
, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

1
2
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
aos recursos
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada

por
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização do
TJES
.

1
3
.
CONDENO

os
recorrente
s
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
condenação
, conforme prevê o
art. 55,

segunda
parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação a
o
recorrente
CARLOS ROBERTO GONÇALVES.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)